Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ORDEM JUDICIAL PARA JUNTADA DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO PELOS CONTRATANTES. ESCRITO NÃO ESSENCIAL. MODERNA SISTEMÁTICA DE CRÉDITO QUE ADMITE A CONTRATAÇÃO POR DESBLOQUEIO DO CARTÃO E SUA UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ADESÃO. FATURAS. VIABILIDADE DA AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Admissível para o contrato de cartão de crédito, que é forma de pagamento eletrônico, expressar o consumidor efetiva adesão mediante uso do cartão a ele disponibilizado pela operadora de cartão, segundo condições e termos previstos em contrato de cartão de crédito ofertado pela administradora no mercado de consumo. Para essa modalidade de empréstimo, suficiente se mostra, para dedução em juízo do pleito de cobrança, a apresentação, pelo autor, do contrato do cartão de crédito com as condições gerais do ajuste por adesão e das faturas.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.